Tribunal: TJES
Processo: 5000454-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALINE PATRICIA DO CARMO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000454-90.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALINE PATRICIA DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVADO: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO MINISTERIAL PELA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME NA MERA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE JUSTIFIQUEM A SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE REFORMAR O ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000454-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALINE PATRICIA DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVADO: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo interno em

Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MPES
em face da decisão monocrática de id. 5132873 que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime de Aline Patricia do Carmo.

O MP, nas razões recursais, aponta que “
a pretensão recursal está devidamente fundamentada nas particularidades do caso, em especial na gravidade concreta do crime hediondo cometido pela agravada
”.

Reexaminando os autos e a decisão agravada, observa-se que o entendimento adotado na decisão monocrática está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera gravidade abstrata do delito, por si só, não pode fundamentar a necessidade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

No presente caso, não se vislumbra nenhuma peculiaridade da agravada que justifique a realização de exame criminológico, uma vez que o simples fato de ter praticado um delito grave não é suficiente para tal. Aliado a isso, a decisão monocrática também trouxe precedentes do STJ que reforçam tal entendimento.

Diante de todo o exposto, e considerando que o agravante não trouxe novos argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.